Tribunal: TJSP
Processo: 2211850-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão meramente infringente. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211850-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO, são embargados
FRANCISCO LOUREIRO DE CARVALHO NETO, EMANUELA NEVES DE
CARVALHO CAVALHEIRO e SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO, Agravados
SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO, SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO e
SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211850-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.721
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO
EMBARGADA: EMANUELA NEVES DE CARVALHO CAVALHEIRO E OUTROS
VOTO N.o 13.721
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Pretensão meramente
infringente. Prequestionamento. Desnecessidade de menção
expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 191/195, que deu negou provimento ao recurso.
Embarga o agravante alegando as seguintes omissões,
contradições e obscuridades: a) trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais vencidas a partir de 22/12/2004, há mais de 15 anos, que somam
R$1.263.514,12, e o devedor não vem pagando o IPTU e demais tributos, com
débito inscrito na dívida ativa de R$477.317.84, fatos não analisados; b) questiona
quantos anos mais poderá o agravado usufruir do bem; c) negativa de vigência do
art. 840, § 1o e 2o do CPC/2015, já que o imóvel deve ser depositado em mãos do
credor, já que o depositário judicial é o servidor público e não o particular. Pede o
prequestionamento dos dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211850-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.721
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
A pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação dos
recursos foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
No mais, conforme constou do acórdão, o embargante
expressamente aceitou a cessão com o Condomínio, ciente de todos esses fatos
alegados e riscos, ou seja, o extenso prazo de cobrança das despesas
condominiais, cujo ônus recaiu sobre a parte anterior e não sobre o embargante.
Ademais, conforme também constou do acórdão, em razão da investidura do
executado na função de depositário, sua remoção exige motivação idônea. Além
disso, nada impede ao exequente a adjudicação do bem.
O embargante, no caso, pretende a rediscussão do julgado e
de seus pressupostos. A pretensão, portanto, é meramente infringente, o que não
se admite.
Ainda, quanto ao pedido de prequestionamento, não há
necessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por violados. Nesse
sentido a jurisprudência desse E. Tribunal:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO
PARALISADO POR DEZ ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL INOBSERVADO (ART. 206, §
5o, I, CC). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211850-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.721
4
VIOLADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação no
0001343-15.2003.8.26.0038; Relator Alfredo Attié; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025,
consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo que não procede o
pedido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator